Tribunal: TJES
Processo: 5008000-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008000-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME

AGRAVADO: CAMILO COLA FILHO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por IMC Assessoria Empresarial S/S Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nas razões de agravo de instrumento. A recorrente alega grave crise financeira desde 2022, ausência de receitas e saldo bancário negativo, e requer o deferimento do benefício com base no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e 99 do CPC, além de suscitar suspeição do relator original. Agravo interno posteriormente interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da tramitação do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional faz jus à gratuidade da justiça diante da alegada incapacidade financeira; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de suspeição do relator originário após a redistribuição do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da demonstração cabal de hipossuficiência financeira, conforme disposto na Súmula nº 481 do STJ.

A simples alegação de ausência de receita ou prejuízo contábil, desacompanhada de documentação fiscal robusta e detalhada, não é suficiente para comprovar o estado de miserabilidade jurídica da empresa.

A existência de quatro filiais, sede em área nobre e a ausência de prova quanto à destinação de ativos ou lucros pretéritos são elementos que infirmam a alegada incapacidade financeira da agravante.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais reforça a necessidade de prova inequívoca da insuficiência de recursos, não sendo admitidas presunções em favor da pessoa jurídica, ainda que inativa ou com prejuízo contábil.

A alegação de suspeição do relator originário resta prejudicada em virtude da redistribuição do recurso, que tornou sem objeto o exame da matéria.

Inexiste fundamento para o sobrestamento do feito com base no IRDR nº 5011423-96.2025.8.08.0000, liminarmente rejeitado e com decisão confirmada pelo Tribunal Pleno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração robusta e inequívoca da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas ou documentos contábeis isolados.

A redistribuição do feito torna prejudicada a análise de eventual alegação de suspeição dirigida contra o relator originário.

A rejeição liminar de IRDR pelo Tribunal Pleno afasta a possibilidade de sobrestamento de recurso com base em sua instauração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de agravo interno e, no merito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA.
em face da r. decisão proferida no evento nº 7554989, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (evento nº 8261861), que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça formulado pela ora recorrente nas razões do agravo de instrumento.

Nas razões recursais ofertadas no evento nº 9288929, em resumo, a agravante, sustenta, que (i) apresentou, além de balanços e demonstrações de resultados, extratos do Simples Nacional atestando receitas nulas e extrato bancário com saldo negativo; (ii) os documentos demonstram incapacidade financeira real e atual; (iii) a negativa da gratuidade com base apenas no valor da execução constitui violação ao art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e aos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; (iv) por ser microempresa optante pelo Simples Nacional, encontra-se em situação de profunda crise financeira desde 2022, estando com balanço patrimonial negativo e capital de giro comprometido; e que (v) deve ser declarada a suspeição do relator originário, com base no art. 145 do CPC.

Em que pese o inconformismo da parte agravante, constato que esta não trouxe aos autos elementos fáticos e jurídicos capazes de justificar um juízo de reconsideração da decisão.

Consoante jurisprudência consolidada, é possível que o benefício da justiça gratuita seja deferido às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica, nos termos do enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

Todavia, não obstante a jurisprudência pátria admitir tal possibilidade, o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado, mesmo nas hipóteses de empresas baixadas, submetidas ao regime de recuperação judicial ou de liquidação extrajudicial. A presunção, em situações tais, milita em prol da desnecessidade do benefício da gratuidade de justiça, independentemente da finalidade lucrativa ou não da entidade postulante.

No caso dos autos, constata-se que a agravante é empresa constituída há mais de duas décadas, com quatro filiais registradas em diferentes unidades federativas, além de possuir sede em área nobre da cidade de Vitória/ES. Ademais, não comprovou, de forma robusta e inequívoca, por meio da juntada de livros fiscais, a total ausência de receitas, tampouco trouxe elementos aptos a justificar a destinação de lucros pretéritos ou eventual alienação de ativos patrimoniais.

Como pontuado na decisão monocrática ora recorrida, a mera alegação de ausência de receita ou prejuízo contábil, desacompanhada de documentação fiscal detalhada e de demonstrações que evidenciem o comprometimento do capital de giro com despesas operacionais, não é suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira inerente à constituição e funcionamento regular de uma pessoa jurídica.

Tal orientação encontra amplo amparo na jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo transcritos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE NECESSIDADE FINANCEIRA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. I. O STJ firmou entendimento no sentido de que a pessoa jurídica, independentemente de ter fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei nº 1.060/1950, art. 2º, parágrafo único, desde que comprove, concretamente, achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo; II. No caso dos autos, observo que o Juízo de primeiro grau agiu com acerto ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Digo isso porque a documentação acosta aos autos não são suficientes para aferir a alegada hipossuficiência da pessoa jurídica/agravante. Não existe nos autos qualquer documento apto a demonstras suas receitas e despesas; III. A Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) apenas demonstra a ausência de tributação sobre o período, não se prestando para demonstrar eventual baixa ou inatividade da empresa, além de não indicar o patrimônio líquido da recorrente, razão pela qual não se pode extrair de suas informações a real situação econômica da agravante; IV. Urge salientar, ainda, que a mera alegação de existência de pendências de financeiras e protestos de títulos, sem maiores detalhes do seu patrimônio líquido, como visto em passo anterior, não comprova a sua incapacidade de arcar com as despesas processuais V. Por conta disso, entendo que se pode considerar a recorrente apta a pleitear em Juízo, sem que venha a sofrer restrições financeiras consideráveis, motivo pelo qual não faz jus à justiça gratuita; VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJSE; AI 202400733513; Ac. 37594/2024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Maria Angelica Garcia Moreno Franco; DJSE 30/07/2024)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA JURÍDICA INATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A mera alegação de inatividade da empresa não é suficiente para a obtenção dos benefícios da gratuidade de justiça, sendo essencial a comprovação da condição de necessitada a que alude o art. 98 do CPC. Nos termos da jurisprudência do STJ, é ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). Recurso conhecido e desprovido. (TJMT; AgRgCv 1006962-05.2024.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro; Julg 03/07/2024; DJMT 09/07/2024)

Cumpre salientar que a mesmo a falta de resultados positivos da empresa não é capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Manutenção. O balanço patrimonial carreado aos autos revela que a autora obteve receita operacional líquida em valor superior a R$3.000.000,00; pagou centenas de milhares de Reais em impostos; e movimentou mais de um milhão de Reais em ativos circulantes. Não se compreende por que não possa pagar a taxa judiciária, que também é tributo e, no caso concreto, não é demasiado elevada. Apesar do anunciado prejuízo acumulado, ela tem auferido receitas que lhe garantem o pagamento das custas e das despesas do processo. Uma vez que a pessoa jurídica empresária existe para auferir lucro, presume-se, enquanto não decretado seu estado de insolvência civil ou sua falência ou deferido o processamento de sua recuperação judicial, que tenha condições econômicas para exercer suas atividades, as quais incluem o recolhimento das custas para ingresso em Juízo. Descontrole administrativo e financeiro não justifica a isenção das custas processuais, cujo pagamento deverá ser efetuado e contabilizado como prejuízo. Por fim, não é possível diferir o recolhimento das custas, à míngua de subsunção do caso concreto às hipóteses previstas nos incisos I a IV do art. 5º da Lei nº 11.608/2003 do Estado de São Paulo. Agravo não provido. (TJSP; AI 2274002-20.2023.8.26.0000; Ac. 17390349; Rio Claro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 29/11/2023; DJESP 11/12/2023; Pág. 1307)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PROCESSUAL CIVIL. Indeferimento do pleito de Gratuidade de Justiça. Irresignação. Concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica que se condiciona à demonstração da hipossuficiência econômica alegada. Interpretação sistemática do art. 5º, LXXIV, da CR/88 com as disposições do art. 98, caput, do CPC. Entendimento consolidado no Enunciado nº 481 da Súmula do Insigne Superior Tribunal de Justiça e no Verbete nº 121 desta Egrégia Corte Estadual. Ausência de demonstração inequívoca da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Balanço patrimonial negativo que se mostra insuficiente a avaliar a impossibilidade de pagamento das custas e, no caso concreto, indica a elevada soma de investimentos, demonstrando a existência de recursos. Precedentes deste Nobre Sodalício. Pretensão recursal que se rejeita. Manutenção da solução impugnada. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0057995-63.2023.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Renata Silvares França Fadel; DORJ 20/10/2023; Pág. 688)

Outrossim, importa consignar que no bojo das razões recursais, a parte agravante formulou alegação de suspeição em desfavor do relator originário, matéria, contudo, superada em razão da alteração da relatoria em razão da redistribuição deste recurso.

Por derradeiro, não há amparo para o acolhimento da suspensão da tramitação deste recurso com base na instauração do IRDR registrado sob o nº 5011423-96.2025.8.08.0000, tendo em vista que referido incidente foi liminarmente rejeitado por meio de decisão monocrática que restou ratificada pelo egrégio Tribunal Pleno em sede de agravo interno, não havendo justificativa, portanto, para o sobrestamento da marcha processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.